Tribunal: CARF
Processo: 13748.720498/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720498/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.959 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
AM7 PUBLICIDADE LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa, não
regularizados no prazo de trinta dias contados da data de emissão do Ato
Declaratório Executivo, justifica a exclusão do Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar no 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.
Relatório
AM7 PUBLICIDADE LTDA. - ME recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BSB de no 03-75.929, de 20/07/2017, fls.
56/60, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), por intermédio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/NIU no
2181156, fls. 17/18, de 09/09/2016, com efeitos a partir de 01/01/2017.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720498/2016-12
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720498/2016-12

Cientificada do ato de exclusão em 30/09/2016 por meio eletrônico (tela de fl.
37), a pessoa jurídica interessada interpôs em 26/10/2016, por intermédio de procurador
regularmente constituído (instrumento de mandato de fl. 08), a manifestação de fls. 02/07,
requerendo, em síntese, o reconhecimento do instituto da prescrição dos débitos que a defesa
relaciona e, a abertura de prazo para adesão ao REFIS.
Ao apreciar a lide, a DRJ/BSB considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão assim ementado (Ac. no 03-75.929, de 20/7/2017):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Devidamente cientificada em 31/7/2017, fls. 64, apresentou Recurso Voluntário
em 27/9/2017, fls. 70/76, alegando, em síntese, que:
- Conforme certidão anexa, mostra-se clarividente que o Recorrente não possui qualquer
distribuição de execução fiscal lançada contra si.
- A única impugnação administrativa apresentada, em favor da qual houve a efetiva
intimação, se deu em 26/10/2016 (causa de suspensão do crédito tributário - art. 151, II
do CTN). Assim, salvo melhor juízo, não tendo o fisco proposto a demanda dentro do
lustro prescricional, em observância às regras de constituição definitiva, à vista da
modalidade de lançamento (homologação), temos que houve prescrição de parte do
crédito tributário, ora causa de extinção do crédito tributário.
- Na perspectiva da utilidade da discussão administrativa, sendo certo que o Recorrente
poderá aderir a parcelamento dos débitos ora constituídos que remontam o substrato
material do desenquadramento, mostra-se providencial que a pretensa adesão ao
parcelamento se dê somente quanto às parcelas que são exigíveis.
- Assim, o decreto de reconhecimento de causa de extinção de parte dos créditos
tributários se mostra providencial.
- Sendo a prescrição uma matéria de ordem pública, temos que a sua observância deva
ser obrigatória pelo órgão recursal. Apesar de o principal ponto controvertido ser o
desenquadramento do regime de apuração, há que se salientar que tal perspectiva tem
como causa o não cumprimento de obrigação principal, qual seja, a de pagar o tributo.
- Declarada a inexigibilidade, o Recorrente disporá de maior possibilidade, sobretudo
financeira, de se reenquadrar no regime que lhe é próprio (Simples), por via do
pagamento das obrigações principais residuais, vigentes e parceladas.
- O julgamento precedente padeceu da omissão quanto ao esclarecimento da prescrição
invocada, não sendo, sequer, aventada pelo órgão julgador, inobstante vigente a
provocação, por parte do Recorrente.
- Considerando que o Recorrente possui a intenção de estar adimplente e, para tanto,
pretende aderir ao programa REFIS, porém, considerando ainda que a autoridade
administrativa possui 5 (cinco anos), para homologar expressa ou tacitamente o crédito
tributário ou, noutro vértice, prover os atos direcionados à inscrição em dívida ativa,
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720498/2016-12

extração da CDA e propor a execução fiscal, é de se verificar o transcurso do lapso
temporal.
- À guisa do art. 174, do CTN, a autoridade administrativa dispõe de 5 (cinco) anos a
contar da data da constituição definitiva (que no presente caso se resume na entrega da
declaração implementada pelo próprio Impugnante) para, desta feita, propor a ação de
execução fiscal.
- Conforme verificado na Certidão Obtida junto à Justiça Federal, pode-se verificar que
contra o Recorrente não tramita nenhuma execução fiscal, por parte da Recorrida, pelo
que, desta feita, diante do lapso temporal, reluziriam prescritos os débitos que precedam
os cinco anos pregressos a contar da competência de 09/2011.
- Desta feita, à vista da expressa provocação, mostra-se providencial que haja
manifestação acerca da extinção dos créditos supramencionados, à vista da ocorrência
da causa de extinção do crédito tributário, à vista da ocorrência da prescrição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos
com exigibilidade não suspensa.
Em seu recurso, o contribuinte alega que parte dos débitos estão prescritos, o que
deve ser reconhecido por este órgão recursal.
De acordo com o anexo único do Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no
2181156, fls. 18, os débitos em cobrança que justificaram a exclusão do Simples Nacional foram
os seguintes:

Conforme já destacado no acórdão recorrido, a Lei Complementar no 123, de
2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V, condição impeditiva para recolher tributos na
sistemática do Simples Nacional a existência de débitos, e no art. 31 a possibilidade de
permanência da empresa no regime, caso haja a regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ato de exclusão.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720498/2016-12

No presente caso, a teor do que dispõe os § 1o-A e § 1o-B do art. 16 da Lei
Complementar no 123, de 2006, o prazo para regularização das pendências expirou-se em
01/11/2016, 30 (trinta) dias após a empresa ter sido regularmente cientificada, por meio
eletrônico, fls. 17/18.
Os extratos às fls. 30/33 indicam que os débitos em referência encontravam-se
ainda na situação de devedor em 25/04/2017 (data da consulta); portanto após a data limite de
01/11/2016 permitida pela legislação para o contribuinte regularizar suas pendências e
permanecer na sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Quanto à arguição de prescrição de parte dos débitos, cabem os seguintes
esclarecimentos.
A simples análise da tabela retro indicada permite que se chegue à conclusão que
os débitos não estavam prescritos, dado que se referem a fatos geradores ocorridos a partir de
Jan/2014. Considerando-se que o ADE foi emitido em 09/09/2016, resta evidente que não havia
decorrido o prazo quinquenal que pudesse justificar a ocorrência de prescrição (isso sem
considerar eventuais hipóteses de interrupção ou suspensão da cobrança).
Segundo, os débitos indicados pela Recorrente, fls. 74/75 (competência de
Jul/2007 a Abr/2011), sequer foram mencionados no ADE em análise. Além disso, mesmo que
tivessem sido, não caberia a este Conselho a analisar a eventual prescrição, mas sim ao órgão
administrativo em que estão sendo controlados (Receita Federal ou Procuradoria da Fazenda
Nacional).
Também refoge a área de competência deste colegiado a análise do pedido de
reabertura do prazo para a empresa aderir ao REFIS.
Destarte, não tendo o contribuinte comprovado que regularizou os débitos que
justificaram a emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 2181156, fls. 18,
permanecem os efeitos de exclusão da empresa do Simples Nacional, a partir de 01/01/2017.
Por tais motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital